Tribunal: TJES
Processo: 5004840-82.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004840-82.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO SAIMON DUARTE LACERDA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE MAIORES DESDOBRAMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Narra o autor, em síntese, que recebeu uma ligação da requerida, por meio da qual lhe foi ofertado o pacote de serviços denominado “Plano Novo”. Relata que, a seguir, um gerente comercial da empresa ré, de prenome Gustavo, enviou-lhe, via aplicativo de mensagens WhatsApp, confirmação de adesão ao referido negócio jurídico. Afirma que a avença em comento contemplava, inicialmente, os serviços de internet banda larga e de TV por assinatura, pela quantia mensal de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), acrescentando que optou, ainda, pela portabilidade da sua linha de telefonia móvel, então operada por terceiro, para a demandada, devendo, por conseguinte, o valor total dos serviços contratados ser de R$ 91,55 (noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos). Contudo, assevera que, diversamente do pactuado, foi-lhe exigida, na primeira fatura emitida pela suplicada, com vencimento aprazado para 15/02/2024, a importância de R$ 404,88 (quatrocentos e quatro reais e oitenta e oito centavos). Neste contexto, aduz que solicitou o cancelamento do contrato, sendo informado de que é devido para tanto, a par do adimplemento da cobrança supramencionada, o pagamento de multa rescisória. Por derradeiro, destaca que formulou reclamação junto à ouvidoria da ré, sem êxito em solucionar a questão, vez que não mantida a importância ajustada, sendo-lhe cientificado de que o plano mais econômico atinente aos serviços contratados seria em montante entre R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) e R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Destarte, requer o autor, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à requerida que suspenda a exigibilidade do débito controvertido, abstendo-se de incluir o seu nome em cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais). No mérito, roga pela confirmação da providência acima apontada, com a declaração de inexistência do débito vergastado, e adequação das cobranças para o valor do plano contratado, conforme oferta aderida. Finalmente, pugna pela condenação da suplicada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido da exordial para: A) Confirmar a tutela deferida nos autos e B) Condenar a requerida na obrigação de fazer para cumprir a oferta realizada, adequando o valor da fatura para R$91,55 e devendo corrigir as faturas já emitidas sob pena de multa.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para procedência do pedido de dano moral. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, por mais que a parte autora tenha comprovado os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I) acerca do não cumprimento da oferta, não restaram constituídos nos autos quaisquer elementos que justifiquem a exaração de indenização extrapatrimonial, neste sentido, fundamentou a sentença de piso: “
“está comprovado, nos presentes autos, por meio dos prints de mensagens eletrônicas exibidos na exordial (ID 38245182), que, em dezembro/2023, o autor foi contatado por um representante da demandada, sendo-lhe ofertado o pacote de serviços denominado “Plano Novo”, relativo à internet banda larga e 01 (um) ponto de TV por assinatura, pelo valor mensal de R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos). [...] Neste contexto, não se pode olvidar que, em atenção ao disposto no art. 35, inciso I, da Lei nº 8.078/90, em caso de descumprimento da oferta, tem o consumidor o direito de exigir o seu cumprimento forçado. Assim, incumbe à demandada cumprir que a proposta realizada, com a redução da franquia mensal para R$ 91,55 (noventa e hum reais e cinquenta e cinco centavos), sendo R$ 59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos), referente à internet banda larga e TV por assinatura, e R$ 31,65 (trinta e hum reais e sessenta e cinco centavos) pela telefonia fixa, pelo prazo em que informada a duração da promoção. Por conseguinte, impõe-se a adequação das faturas objurgadas, dos meses de fevereiro, março e abril/2024, para os valores acima apontados. Finalmente, em relação aos danos morais alegados, vale salientar que estes não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte”. Neste ponto, tratando-se de mero descumprimento contratual sem maiores repercussões, o ato sentencial recorrido deve ser mantido.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)